Tribunal: TJSP
Processo: 1055166-28.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Débitos inseridos na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito em razão da prescrição, com a consequente cessação dos atos de cobrança extrajudicial – Sentença de improcedência dos pedidos da autora – Insurgência da requerente – Cabimento – Ilicitude de cobrança de dívida prescrita – Inteligência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Débitos inseridos na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito em razão da prescrição, com a consequente cessação dos atos de cobrança extrajudicial – Sentença de improcedência dos pedidos da autora – Insurgência da requerente – Cabimento – Ilicitude de cobrança de dívida prescrita – Inteligência do Enunciado no 11 da C. Subseção II de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.